Tribunal: TJDFT
Processo: 0754846-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0754846-08.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ADILSON DE BRITO TRANSPORTES - ME, TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 32333507), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator